Tribunal: TJDFT
Processo: 0724437-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724437-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JULIO CESAR &amp; ROBERTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27709508) interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face JULIO CESAR E ROBERTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ante a Decisão (ID 96930119 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0700917-42.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, JULIO CESAR &amp; ROBERTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 18:44:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador